Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-39.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000361-39.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA, JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de planilha de cálculos em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção do feito sem resolução do mérito sem prévia intimação pessoal do apelante.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

4. No caso do cumprimento de sentença, a petição inicial deverá ser apresentada com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

5. Acaso verifique que a petição não preenche os requisitos legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, o juiz determinará que seja ela emendada ou completada, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

6. No presente caso, após o trânsito em julgado da sentença, a parte autora, ora apelante, apresentou petição de cumprimento de sentença, mas sem a devida planilha de cálculos. Intimada para sanar o vício, quedou-se inerte.

7. Não há exigência legal de intimação pessoal, diligência pertinente apenas se houver extinção do feito por negligência das partes ou por abandono da causa – o que não é o caso dos autos.

8. Não há se falar em decisão surpresa, visto que, quando da intimação da parte apelante para apresentação da planilha de cálculos, indicou-se a imprescindibilidade do documento para o prosseguimento do cumprimento de sentença, com alerta para a possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento da diligência.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000361-39.2017.8.05.0075
, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.